Tribunal: TJBA
Processo: 8001056-69.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001056-69.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: CARLOS SANTOS LAPA

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

Embargos de declaração.
Direito administrativo e processual civil.
Tema 551 do STF. Contratação direta sem concurso público. Ausência de contradição. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Iaçu contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário a servidor contratado sem concurso público.

2. O embargante sustenta contradição no acórdão, alegando aplicação indevida do Tema 551 do STF, defendendo que o caso se enquadraria apenas no Tema 916, com limitação da condenação ao pagamento de salários e FGTS.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que aplicou o Tema 551 do STF a contratação direta sem concurso público, de modo a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
4. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.
5. O acórdão embargado examinou a matéria e aplicou o Tema 551 do STF, reconhecendo o direito ao pagamento das parcelas, não havendo divergência entre fundamentação e dispositivo.
6. A alegada violação ao art. 373, I, do CPC e a defesa da aplicação do Tema 916 do STF traduzem inconformismo com o mérito, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há contradição interna no acórdão que aplica o Tema 551 do STF a contratação direta sem concurso público, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.09.2020; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.04.2017; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001056-69.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada CARLOS SANTOS LAPA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça